Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-55.2021.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
17/03/2023
Número: 0600035-55.2021.6.16.0054

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Recurso Eleitoral Criminal sob nº 0600035-
55.2021.6.16.0054, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu Claudemir
dos Santos Vieira pela prática dos crimes tipificados nos arts. 324, caput e 325 caput, ambos da Lei
n.º 4.737/65 (Código Eleitoral). Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Claudemir dos Santos Vieira pela prática das condutas tipificadas nos arts. 324 e 325, c/c 327,
incisos II e III, todos da Lei n.º 4.737/65, em virtude de fatos descritos na inicial acusatória: Fato 1:
"No dia 01 de fevereiro de 2020, no horário compreendido entre 10h00min. e 15h00min., na internet,
através da rede social denominada "Facebook", difamou o Sr. Nelson Ferreira Ramos, Prefeito
Municipal, à época, visando fins de propaganda eleitoral, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação, ao dizer que a atual gestão teve "o maior número de nepotismo já visto na estória", e
que, sobre a taxa de lixo cobrada na referida gestão da vítima, disse "(...) para esse próprio
dinheiro sair para uns viver fazendo festa entres amigos com dinheiro pago de propina",
ofendendo, assim, sua honra objetiva; Fato 2:,...."imputando-lhe falsamente fato definido como
crime, mencionando que a atual gestão teve "desvio de dinheiro público", fato que, em tese,
configuraria a prática do delito..."; Fato 3: ..."imputando-lhe falsamente fato definido como crime,
ao dizer que a vítima, funcionário público, na qualidade de Prefeito Municipal, estaria comprando
indevidamente votos de vereadores municipais..."; Fato 4: ..."imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação, ao dizer que "(...) é tudo o que eles estão querendo, é que apareça esse vírus aqui, que
daí eles correm lá em Curitiba, correm lá em Brasília atrás de recurso para o município e gastarem
com política, para depois fazerem bonito..."; Fato 5: ...imputando-lhe falsamente fato definido como
crime, ao dizer que "(...) o que eles sabem fazer é desviar dinheiro para o nome de laranja..". Em
decorrência do concurso material entre os crimes previstos nos art. 324 e 325 do Código Eleitoral,
somadas as penas compatíveis por força do art. 69, caput, do CP, fica o réu condenado à pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e a pena de multa em 51
(cinquenta e um) dias-multa, sendo cada dia fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na consistente na prestação pecuniária e, também,
multa. Quanto à multa, não havendo elementos nos autos a apontar a real situação econômica do
réu, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, sendo cada correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente a época do fato).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA (RECORRENTE)

MARCIO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43546933
15/03/2023
10:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43546933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.816
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600035-55.2021.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO: MARCIO NUNES DA SILVA - OAB/PR35041
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO
ELEITORAIS. ARTIGOS 324 E 325, AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDUTAS PRATICADAS SEM A FINALIDADE DE PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCRIÇÃO DE FATOS GENÉRICOS CONTRA A GESTÃO
MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS ELEITORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A origem dos crimes de calúnia e de difamação eleitorais advém, respectivamente,
dos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, tendo o legislador acrescido aos tipos
penais eleitorais a elementar na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda,
asseverando, assim, que os referidos delitos são especiais, configurando-se somente no
âmbito de propaganda eleitoral.
2. As publicações e os áudios foram feitos pelo recorrente antes do período eleitoral, sem qualquer
referência ao pleito municipal vindouro e também sem pedido explícito de voto ou de não voto, não
havendo, portanto, a finalidade de propaganda eleitoral e, consequentemente, o intuito de influir no futuro
certame eleitoral.
3. Os fatos narrados na denúncia não descrevem condutas certas e determinadas, mas apenas fatos genéricos,
sendo, portanto, atípicos.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2023

Num. 43546933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Claudemir dos Santos Vieira em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés, que julgou procedente a denúncia oferecida
pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente pela prática, em concurso material, dos delitos de
calúnia e de difamação eleitorais, tipificados, respectivamente, nos artigos 324 e 325, ambos do Código
Eleitoral, aplicando a pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de detenção e a pena de multa de 51
dias-multa, sendo cada dia correspondente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Fixou-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Em seguida, substituiu-se essa
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito consistente na prestação pecuniária, na forma do
pagamento de 10 salários mínimos ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sengés, bem como multa
fixada em 10 dias-multa, sendo cada dia correspondente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Em suas razões recursais (ID 43182070), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) as postagens
foram feitas com o intuito de criticar a gestão municipal e não com finalidade de propaganda
eleitoral; b) quando as condutas foram praticadas, desconhecia a intenção do então Prefeito de
Sengés à reeleição; c) se candidatou ao cargo de Prefeito do Município de Sengés, pelo fato de não
haver outro concorrente para disputar o pleito com Nelson Ferreira Ramos, e d) se houvesse a
finalidade de propaganda eleitoral nas condutas praticadas, as postagens e os áudios teriam sido
produzidos em momento próximo ao pleito. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que
seja absolvido de todas as acusações e, caso seja mantida a condenação, que se aplique o disposto
no artigo 71 do Código Penal.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que: a) o conjunto probatório dos autos é
sólido para ratificar a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, e b) no caso em
exame, não há continuidade delitiva, uma vez que restou ausente a continuação temporal. Ao final,
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante a comprovação de que as condutas
praticadas pelo recorrente se amoldam aos tipos penais previstos nos artigos 324 e 325, ambos do
Código Eleitoral. (ID 43223870)
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43546933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

b) Da Pretensão Recursal

Oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Sengés, a denúncia narra que:

Fato 1: No dia 01 de fevereiro de 2020, no horário compreendido entre 10h e 15h, na internet,
através da rede social denominada Facebook, CLAUDEMIR DOS SANTOS VIERA, ciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ânimo doloso, difamou o Sr. Nelson
Ferreira Ramos, prefeito à época, visando fins de propaganda eleitoral, imputando-lhe fato
ofensivo à sua reputação, ao dizer que a atual gestão teve "o maior número de nepotismo já visto
na estória" e, sobre a taxa de lixo cobrada na referida gestão da vítima, disse "[...] para esse
próprio dinheiro sair para uns viver fazendo festa entre amigos com dinheiro pago de propina",
ofendendo, assim, sua honra objetiva, conforme narra o boletim de ocorrência de mov. 9.6 e
imagens de movs. 9.4/9.5 dos autos n° 0000242- 42.2020.8.16.0161.
Fato 2: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ânimo doloso, caluniou o Sr. Nelson
Ferreira Ramos, prefeito à época, visando fins de propaganda eleitoral, imputando-lhe fato
definido como crime, mencionando que a atual gestão teve "desvio de dinheiro público", fato que,
em tese, configuraria a prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal, ofendendo, assim,
sua honra objetiva, conforme narra o boletim de ocorrência de mov. 9.6 e imagem de mov. 9.4 dos
autos n° 0000242- 42.2020.8.16.0161".
Fato 3: No dia 17 de abril de 2020, por volta das 19h, na internet, através da rede social
denominada Facebook, CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade
de sua conduta, agindo com ânimo doloso, caluniou o Sr. Nelson Ferreira Ramos, prefeito à
época, visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, ao dizer
que a vítima, funcionário público, na qualidade de prefeito, estaria comprando indevidamente
votos de vereadores municipais, comentando " [...] e como foi falado dos vereadores bons graças
a esses vendidos que ele ainda está ai [...]", "[...] E mais conseguiu manipular uma maioria dos
vereadores para não ser cassado [...]" bem como ao dizer que a atual gestão teve "desvio de
dinheiro público", fatos que, em tese configurariam a prática dos delitos, previstos no art. 299 do
Código Eleitoral e no art. 312 do Código Penal, ofendendo, assim sua honra objetiva, conforme
narra o boletim de ocorrência de mov. 7.10 e imagens de movs. 7.3, 7.5 e 7.6 dos autos n°
0000905-88.2020.8.16.0161.
Fato 4: No dia 17 de maio de 2020, por volta das 15h, na internet, através do aplicativo de
comunicação denominado WhatsApp, CLAUDEMIR DOSSANTOS VIEIRA, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus difamandi, difamou o Sr. Nelson Ferreira
Ramos, prefeito à época, visando fins de propaganda eleitoral, imputando fato ofensivo à sua
reputação, ao dizer que "[...] é tudo o que eles estão querendo, é que apareça esse vírus aqui, que
daí eles correm lá em Curitiba, correm lá em Brasília atrás de recurso para o município e
gastarem com política, para depois fazerem bonito [...]", ofendendo, com isso, sua honra objetiva,
conforme narra o boletim de ocorrência de mov. 7.6, áudio de mov. 7.2 e imagens de mov. 7.2 dos
autos n° 0000907-58.2020.8.16.0161.
Fato 5: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ânimo doloso, caluniou o Sr. Nelson
Ferreira Ramos, prefeito à época, visando fins de propaganda imputando-lhe falsamente fato

Num. 43546933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
definido como crime, ao dizer que "[...] o que eles sabem fazer é desviar dinheiro para nome de
laranja [...]", fato que configuraria a prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal,
ofendendo, assim, sua honra objetiva, conforme narra o boletim de ocorrência de mov. 7.6, áudio
de mov. 7.2 e imagens de mov. 7.2 dos autos de n° 0000907-58.2020.8.16.0161. (ID 43181685 –
páginas 48 a 51)

A propósito dos delitos denominados calúnia e difamação eleitorais, os artigos 324 e 325, ambos do Código
Eleitoral, estabelecem que:

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-
lhe falsamente fato definido como crime:
Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-
lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Como o recorrente não nega a prática dos fatos (materialidade e autoria), a questão, no presente
caso, cinge-se à verificação se as condutas praticadas pelo recorrente se amoldam aos referidos
crimes eleitorais.
A origem dos crimes de calúnia e de difamação eleitorais advém, respectivamente, dos artigos 138 e
139, ambos do Código Penal[1], tendo o legislador acrescido aos tipos penais eleitorais a elementar
na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, asseverando, assim, que os referidos
delitos são especiais, configurando-se somente no âmbito de propaganda eleitoral.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na análise de casos de propaganda
eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem
conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens
constituirão ‘indiferentes eleitorais’, estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. (AgR-AI nº
0600805-86/MA, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10.5.2021).
No presente caso, o Juízo da 054ª ZE de Sengés considerou que as manifestações feitas pelo
recorrente no Facebook e no WhatsApp, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2020,
configuram a prática dos crimes de calúnia e de difamação eleitorais, posto que o acusado agiu de
forma intencional, visando causar um reflexo negativo sobre a imagem da vítima, objetivando as
eleições que iriam ocorrer ainda naquele ano. (ID 43182059)
Nas suas razões recursais, o recorrente aduziu que as condutas, consideradas ilícitas pelo juízo de
primeiro grau, não foram cometidas com a finalidade de propaganda eleitoral, tendo sido praticadas
com o intuito de criticar a gestão do então Prefeito de Sengés, Nelson Ferreira Ramos, e que fez
algo que todos os cidadãos fazem, podem e devem fazer, cobrar os políticos, alguns cobram de
forma mais comedida, outros como Claudemir de forma mais incisiva, e se fosse seguir a lógica

Num. 43546933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
presente na sentença, todos que cobram os chefes do Executivo, teriam intenções eleitoreiras com
viés de propaganda, o que não é verdade, como neste caso que não existe qualquer intenção de
visar fins de propaganda. (ID 43182070)
Pois bem.
Vejam-se as postagens feitas pelo recorrente no Facebook:

Num. 43546933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Num. 43546933 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

Veja-se também a transcrição dos áudios enviados pelo recorrente no aplicativo WhatsApp (ID
43182005 e ID 43182006):

[...] é tudo o que eles estão querendo, é que apareça esse vírus aqui, que daí eles correm lá em
Curitiba, correm lá em Brasília atrás de recurso para o município pra gastarem em política e
fazer bonito.
[...] o que eles sabem fazer é desviar dinheiro para o nome de laranja, é isso que eles estão
querendo.
[...]

Num. 43546933 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
(ID 43182005)

[...] depois que apareceu esse vírus aí, todos vai pagar, é comerciante daqui local vai pagar, vai
ter que fechar, o povo daqui que vai ser camelo dos de fora, quando os outros zombam da nossa
cara, nós estamos aí, se fodendo. Pare, o Prefeito teria que tomar vergonha na cara e fazer isso,
fechar e pôr segurança na cidade, tomar vergonha, nem é mais tomar por educação, tomar
vergonha mesmo, acho que ele não tem vergonha na cara. Tá todo mundo falando isso, tá todo
mundo vendo e esse cara sem moral, deixa aberto.
(ID 43182006)

Segundo explica José Jairo Gomes, para a configuração dos crimes de calúnia e de difamação
eleitorais, a conduta do agente deve ter a especial finalidade de produzir efeito nas eleições, ou
melhor, deve haver animus eleitoral. (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 6ª edição, Atlas,
páginas 130 e 142)
Da análise do conjunto probatório, verifica-se que as publicações e os áudios foram feitos pelo
recorrente antes do período eleitoral, sem qualquer referência ao pleito municipal vindouro e sem
também pedido explícito de voto para si ou de não voto para o então Prefeito do Município de
Sengés, não havendo, portanto, a finalidade de propaganda eleitoral e, consequentemente, de influir
no futuro certame eleitoral.
A propósito dessa questão, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA NA
INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA DE PESSOA NATURAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE A LEGENDA E O CONTEÚDO DO VÍDEO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A controvérsia dos autos cinge–se a verificar se o vídeo publicado em 27.7.2022 mediante perfil de
Instagram configura o ilícito de propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor do pré–candidato ao
cargo de Presidente da República Ciro Gomes, ante seu conteúdo supostamente inverídico e ofensivo a
honra e imagem.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "na análise de casos
de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa.
Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão 'indiferentes eleitorais',
estando fora do alcance da Justiça Eleitoral" (AgR–AI nº 0600805–86/MA, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJe de 10.5.2021).

3. A pretensão do recorrente carece da necessária pertinência a temática eleitoral, porquanto a publicação

Num. 43546933 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41
não faz qualquer menção ao pleito vindouro, nem sequer há pedido explícito de não voto. O fato de o
suposto ilícito ter ocorrido em momento próximo ao período eleitoral em sentido estrito, por si só, não é
suficiente para atrair a competência desta Justiça especializada.

4. A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais, identificada ou identificável, em matéria
político–eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral (Art. 28, § 6º, da Res.–TSE nº
23.610/2019).

5. Recurso desprovido.
(Recurso na Representação nº 060070486, Acórdão de 30/09/2022, Relator: Ministro Paulo De Tarso Vieira
Sanseverino)

Observa-se, ainda, que as postagens não descrevem fatos certos e determinados, mas apenas
genéricos, sendo, portanto, atípicas as condutas praticadas pelo recorrente.
Desse modo, deve ser provido o recurso interposto para absolver o réu, Claudemir dos Santos
Vieira, pela prática dos delitos de calúnia e de difamação eleitorais, ante a atipicidade das condutas
praticadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso para reformar a respeitável
sentença e ABSOLVER o réu, Claudemir dos Santos Vieira, pela prática dos delitos de calúnia e de
difamação eleitorais, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários do Defensor Dativo, por analogia à
Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA, sendo que tais honorários devem ser suportados pela União.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

[1] Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Num. 43546933 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/03/2023 10:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031510580842600000042510445
Número do documento: 23031510580842600000042510445
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/03/2023 13:08:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600035-55.2021.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
CLAUDEMIR DOS SANTOS VIEIRA - Advogado do RECORRENTE: MARCIO NUNES DA SILVA -
PR35041 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.03.2023.